Tribunal: TJDFT
Processo: 0019614-36.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INÉRCIA NA MARCAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DO DETRAN. AUTOESCOLA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de dano material e improcedente o de dano moral.
2. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem.
3. A situação vivenciada pela autora – perda da chance de fazer a prova prática junto ao Detran/DF para a obtenção da habilitação de motorista, em razão da inércia da ré – não configura, no caso vertente, violação à personalidade, não transpondo a barreira do mero dissabor. Logo, afasta-se a compensação por o dano moral.
4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.